Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706220-45.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BRUNO MIRANDA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE INSTRUTÓRIA. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado. 2. A palavra da vítima merece crédito relevante, quando o delito é praticado longe do olhar de testemunhas. Precedentes TJDFT. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes - calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas no preceito secundário. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226, 584, inciso IV, 573, § 1o e 386, inciso VII, todos do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, pois realizado sem as observâncias das formalidades legais; b) artigo 59 do CP, requerendo a revisão do critério de aumento de pena utilizado, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226, 584, inciso IV, 573, § 1o e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022” (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030